Tribunal: STF
Processo: HC 236897
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI DOS SANTOS BARBOSA contra acórdão assim ementado (fl. 63):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 158, caput, do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, que possui condições pessoais favoráveis.



    Defende ainda que ‘não há nos autos comprovações sequer que corroboram a alegação de que o PACIENTE realmente fez as ameaças’ (fl. 9).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    De início, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.



    As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas.



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 44-45):



    1- Em detida análise aos autos, tenho que a representação da autoridade policial de custódia preventiva do investigado se faz necessária, sendo certo que se encontram configurados os fundamentos necessários ao seu acolhimento, consoante previsão contida no art. 312 do CPP, segundo o qual a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/06) e do auto de reconhecimento (fl. 11).



    Os indícios de autoria se encontram suficientemente evidenciados pela prova testemunhal até então coletada.



    Com efeito, a vítima Diego Martins de Almeida declarou que sofreu ameaças proferidas pelo investigado que, por sua vez, passou a persegui-lo, exigindo diversas quantias em dinheiro a ele e à sua genitora, simulando portar uma arma de fogo (fl. 09).



    Além do reconhecimento feito pela vítima, os investigadores da Polícia Civil obtiveram informações de que o investigado possui envolvimento em outras práticas delitivas, assim como informantes relataram que ele estaria morando na rua Paraná, n° lc 616. Célvia cm Vespasiano/MG, local este utilizado pelo investigado para comercializar entorpecentes, conforme descrito na comunicação de serviço (fl. 27).



    O investigado possui passagens policiais contra si, inclusive, pelo mesmo delito em apuração, conforme FAC e CAC juntadas aos autos (11s. 32/35v).



    Nesse contexto, presentes indícios de autoria e materialidade a apontar o investigado como autor do crime de extorsão, possuindo outras duas passagens recentes por crimes da mesma natureza, tenho que a decretação da prisão preventiva dele se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o crime de extorsão é grave, dotado de grande censurabilidade e é gerador de ampla repercussão no meio social, mostrando-se a prisão imprescindível para evitar a continuação delitiva.



    Ressalte-se, ainda, que o delito em questão possui pena máxima superior a 04 anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP para decretação da custódia.



    A Autoridade Policial pugna, ainda, pela expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do investigado, visando localizar objetos do crime em apuração e/ou de outros crimes.



    Entendo haver fortes e veementes indícios para que a medida seja deferida, visando a obtenção de provas concretas, bem como a prevenção de delitos, nos termos do art. 240, § 1°, ‘h’ e ‘e’ do CPP.



    Ante o exposto e fundamentado, presentes os pressupostos legais conforme análise supra DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de YURI DOS SANTOS BARBOSA para a garantia da ordem pública, bem como DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO, no seguinte endereço: [...].



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a YURI DOS SANTOS BARBOSA, pois foi apontado que ‘presentes indícios de autoria e materialidade a apontar o investigado como autor do crime de extorsão, possuindo outras duas passagens recentes por crimes da mesma natureza’ (fl. 45).



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    Com efeito, ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 8; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “34. Ante todo o exposto, e de posse de cópia integral dos autos, requer-se liminarmente a Vossa Excelência:



    34.1. Seja revogada a prisão cautelar do PACIENTE, em virtude da fragilidade do seu periculum libertatis.



    34.2. Subsidiariamente, substitua-se a prisão preventiva do PACIENTE pelas medidas previstas no art. 319, I e IX, do CPP, ou mesmo em outras medidas cautelares diversas da prisão que Vossa Excelência entende por adequadas.



    VI.II. DO PEDIDO PRINCIPAL



    35. No mérito, pede-se à esta Turma Julgadora do egrégio Supremo Tribunal Federal que:



    35.1. Caso tenha sido concedida a medida liminar pleiteada, seja ela confirmada por seus próprios fundamentos.



    35.2. Na hipótese de indeferimento da medida liminar, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão cautelar do PACIENTE, em virtude da fragilidade do seu periculum libertatis; e



    35.3. Subsidiariamente, seja a prisão preventiva do PACIENTE substituída pelas medidas elencadas no art. 319, I e IX, do CPP, ou mesmo em outras medidas cautelares diversas da prisão que Vossas Excelências entendam por adequadas.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator